Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705524-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA LUIZA RAMALHO DA SILVA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brunna Luiza Ramalho da Silva de Assis em face da r. decisão (ID 114991482, na origem) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., entre outras questões, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela Agravante. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 119541157, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator